Tribunal: TJMT
Processo: 1037013-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037013-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE PEREIRA FERREIRA - CPF: 751.609.862-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1037013-62.2025.8.11.0000

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSUE PEREIRA FERREIRA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA COM ESPECIALISTA EM COLUNA. CLASSIFICAÇÃO DE URGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA FILA DO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a realização, no prazo de 24 horas, de avaliação médica com ortopedista especialista em coluna à parte agravada, priorizando locais próximos à sua residência. A agravante alega ausência de urgência clínica e requer o redirecionamento da obrigação ao Município de Tangará da Serra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para viabilizar consulta médica especializada; (ii) definir se é cabível o redirecionamento da obrigação ao ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, assegurado pela Constituição, impõe aos entes públicos o dever solidário de garantir acesso a serviços médicos, inclusive consultas especializadas, quando demonstrada a necessidade clínica e a demora injustificada no atendimento.

4.

A parte agravada está aguardando consulta com ortopedista desde 29.11.2023, com classificação de urgência no SISREG III, o que, aliado à ausência de previsão concreta para atendimento, revela excesso de prazo e afronta ao Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

5.

O parecer técnico do NAT-JUS reforça a urgência do atendimento ao recomendar brevidade na marcação da consulta no serviço de referência estadual, o que demonstra a presença do perigo de dano (periculum in mora).

6.

A priorização do atendimento especializado não compromete o princípio da igualdade no SUS quando a espera ultrapassa limites razoáveis e compromete a saúde do paciente, conforme jurisprudência consolidada.

7.

A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, e não cabe, na hipótese, redirecionar o cumprimento da obrigação exclusivamente ao município, notadamente diante da atuação já determinada da rede estadual de alta complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
1.

A espera superior a 100 dias para consulta médica especializada no SUS, especialmente em casos classificados como urgentes, configura demora injustificada e autoriza a concessão de tutela de urgência.
2.A presença de parecer técnico favorável e a classificação de urgência no SISREG demonstram a verossimilhança das alegações e o perigo de dano.
3.
A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, não sendo cabível o redirecionamento automático da obrigação ao ente municipal."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198, II.
Jurisprudência relevante citada
: CNJ, Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde; TJ-GO, AI 51090046220248090051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 10a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação n 1097107-47.2025.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva para que o agravante, no prazo de 24 horas providencie “a avaliação e conduta com médico ortopedista especialista em coluna, priorizando locais próximos à residência do paciente, a fim de minimizar o deslocamento e garantir transporte adequado à gravidade do caso”.

A parte agravante requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sob a assertiva de ausência de demonstração de urgência clínica da consulta. Subsidiariamente, requer o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Município de Tangará da Serra, porquanto as consultas médicas estão sob gestão municipal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026